Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43310748, com pedido de concessão da tutela antecipada, interposto por MANOEL MESSIAS GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos de n.o 0743077-77.2, tendo como parte agravada JOAO BATISTA RIBEIRO MAGALHAES. A decisão agravada indeferiu os benefícios da justiça gratuita para a parte autora, sob a justificativa de que seria ele proprietário de empresa, não se encontrando em estado de miserabilidade apto a lhe ser concedida a benesse postulada, Id. 146564699, autos de origem. Em suas razões recursais, o recorrente noticia que sua empresa foi a falência, não possuindo mais a qualidade de empresário, que se encontra desempregado, que reponde a processo decorrente de pensão alimentícia, além de ter muitas dívidas. Assim, pede a concessão da tutela antecipada, para que se suspenda os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto deste agravo. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesta análise inicial, própria do exame da presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, tenho que os mesmos não se fazem presentes. Ora, sobre a questão da impossibilidade de a parte agravante arcar com as custas processuais, sem que possa comprometer o seu sustento, entendo que, ao menos nesta análise rasa, própria das medidas de urgência, o agravante, em que pese ter logrado êxito em demonstrar que a empresa pela qual seria o responsável, foi extinta, Id. 43310752, pág. 1, juntou a sua declaração de ajuste anual exercício de 2021, na qual consta que naquele período, tinha rendimento de R$85.000,00(oitenta e cinco mil reais), Id. 43311460, pág. 1. Ressalto que não foi anexado qualquer outro documento que demonstre a sua incapacidade financeira, contemporânea ao ajuizamento da ação na origem. De tal sorte, ante essa análise inicial, inexistem elementos que possam concluir que o agravante possa ser tratado como quem é, de fato, considerado juridicamente pobre. Aparentemente, o direito aqui posto não se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No momento não vislumbro, de pronto o fumus boni juris . Por outro lado, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual a INDEFIRO. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora